Tribunal: TJSP
Processo: 2009211-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – ILEGITIMIDADE DA FAZENDA DO ESTADO PARA ESSA COBRANÇA – CABIMENTO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE AMOLDA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.